Tribunal: TJPA
Processo: 0801445-20.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801445-20.2019.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA, PROCURADORIA MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA, FRANCISCO DE ASSIS CATIVO GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO. DESCOLAMENTO DE RETINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO OBRIGAÇÃO AOS RESPECTIVOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária, mantendo a obrigação do Ente Estadual de assegurar a realização do procedimento cirúrgico adequado para tratamento de descolamento de retina.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Estabelecer, preliminarmente, se há nulidade da sentença por
error in procedendo
em decorrência de decisão surpresa; (ii) Definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de assegurar a realização do procedimento cirúrgico adequado para tratamento de descolamento de retina.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar

de violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório rejeitada, pois a apresentação de encaminhamento médico para a realização do procedimento cirúrgico trata-se de diligência que

não se revela imprescindível para o julgamento do mérito, considerando que há vasta documentação comprovando a patologia do interessado e que a decisão apenas garantiu o direito à saúde deste.

4. A Constituição Federal assegura a responsabilidade solidária dos entes federados para a efetivação do direito à saúde, conforme arts. 23, II.

5. O STF, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178), firmou tese de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

6. O juiz de primeiro grau determinou que o

Município de Itaituba seja obrigado a incluir o interessado no Tratamento Fora de Domicílio – TFD a fim de que passe a receber a ajuda de custo, transporte, alimentação e hospedagem (caso preciso), e, por outro lado, impôs ao Estado do Pará a obrigação de providenciar a realização do procedimento cirúrgico adequado para tratamento de descolamento de retina.

7. Nestes termos, houve atendimento ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), de modo que foi direcionado à obrigação aos respectivos Entes Federados.

8. Eventual ressarcimento deve ser solucionado administrativamente ou por meio de ação própria, que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015; STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 23/05/2019; STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801445-20.2019.8.14.0024) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em interesse de FRANCISCO DE ASSIS CATIVO GUEDES.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações do Estado do Pará e do Município de Itaituba e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reduzir a multa diária para o valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, bem como, advertir o interessado que o cumprimento da determinação judicial do Juízo a quo está condicionada à apresentação do encaminhado fornecido pelo médico especialista, onde consta o procedimento cirúrgico adequado e necessário para sua patologia.”

Em suas razões, o Agravante sustenta e, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, por ter configurado decisão surpresa ante a ausência de documento essencial à verificação da pertinência da obrigação de fornecer e custear cirurgia oftalmológica voltada ao tratamento da patologia portada pelo paciente.

Argui o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para defender que a responsabilidade de fornecer, executar e custear os serviços de saúde requeridos na demanda é do município, que possui gestão plena dos recursos, cabendo ao Estado do Pará apenas competência suplementar, devendo ser ressarcido por todos os gastos já depreendidos no tratamento do paciente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para anular a sentença ou, alternativamente, reformá-la para reconhecer a ilegitimidade do ente estadual e condenar o Município de Itaituba ao ressarcimento integral dos valores já gastos no atendimento médico do paciente.

O agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 11347275).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA:

O Agravante sustentou a nulidade da sentença por se tratar de decisão surpresa pela falta de intimação da clínica Cynthia Charone para encaminhar documentação de indicação cirúrgica de Deslocamento de Retina.

O princípio do contraditório se encontra consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Sobre o tema, veja-se a lição do professor Fredie Didier:

“O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático de um poder. O princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão1. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17 ed. Editora Juspodivm, Salvador: 2015)

É a previsão contida no art. 370 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em análise à sentença, vê-se que o juízo a quo fundamentou sua decisão destacando que “a parte autora comprovou nos autos que precisa de tratamento especializado para garantia da sua vida e saúde”.

Além disso, registra-se que conquanto tenham os apelantes peticionado nos autos requerendo que o apelado apresentasse o encaminhamento médico para a realização do procedimento cirúrgico, tal diligência não se revela imprescindível para o julgamento do mérito, considerando que há vasta documentação comprovando a patologia do interessado e que a decisão apenas garantiu o direito à saúde deste.

Sobre a matéria, suscitando cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC/2015, cujo teor dispõe:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. – grifo nosso

A norma em epígrafe consubstancia o princípio da não surpresa, que consagra o direito ao contraditório sob seu viés substancial, permitindo que as partes possam influenciar na formação da convicção do julgador. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, analisando alegada violação ao art.10 do CPC/2015, muito bem ponderou não ser razoável supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis para a solução da causa.

Parte-se da premissa de que os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido do juiz e de todos os sujeitos ao seu império.

Assim, a fase da subsunção da norma ao caso pelo Julgador, fica reservada ao ato do julgamento e não previamente. Por oportuno faço a transcrição das considerações feitas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Recurso Especial nº 1.701.258, bem como, colaciono a ementa do julgado:

(...). Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em teses aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequencia de recursos prevista no novo Código de Processo Civil. (...)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA
. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). Grifo nosso

Assim, a interpretação conferida pelos agravantes ao art.10 do CPC/2015 não se mostra a mais adequada, notadamente por não estar configurado o cerceamento de defesa, de modo que
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório.

2 – DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO EM DETRIMENTO DO ESTADO DO PARÁ. TEMA 793 DO STF:

A questão reside em verificar a responsabilidade do Estado do Pará em providenciar a realização do procedimento cirúrgico adequado para tratamento de descolamento de retina.

Primeiramente, há de ser ressaltado que a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nestes termos, o Poder Público, em qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional (STF, 2ª Turma, RE 271286/Agr/RS, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/9/00, publicado no DJ de 24/11/00, p. 101).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 - grifei).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013 - grifei).

Este é o entendimento firmado
no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03 - grifei)

Deste modo, o referido julgamento do RE 855.178 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, porém estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

À vista disto, verifica-se que o agravado necessita realizar procedimento cirúrgico para tratamento de descolamento de retina, tendo, o magistrado de origem individualizado as obrigações de cada um dos Entes, ora apelantes, ficando o Município de Itaituba obrigado a incluir o interessado no TFD a fim de que passe a receber a ajuda de custo, transporte, alimentação e hospedagem (caso preciso), para ele o seu acompanhante e, por outro lado, impôs ao Estado do Pará a obrigação de providenciar a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico especialista (Id. 9161592 - Pág. 2).

Nota-se, portanto, que o juízo de origem atendeu em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), conforme destacou a decisão agravada, tendo de pronto direcionado à obrigação aos respectivos entes federados.

Registra-se, à título de conhecimento, que eventual ressarcimento deve ser solucionado administrativamente ou por meio de ação própria, que, frise-se, não é o caso dos autos.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, verifica-se que a decisão recorrida não merece ser reformada.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025